Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de GABRIEL ALVES ROCHA. Em seu arrazoado (ID 22183788), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/12/2020 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Argumenta que ele é primário e não possui processos criminais em tramitação. Sustenta que passagens enquanto menor de idade não podem ser consideradas para fins de pré-julgamento da periculosidade. Alega que o paciente possui bom relacionamento com familiares e vizinhos, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Diz que o paciente possui um filho de tenra idade e que sua companheira está grávida. Afirma que, se posto em liberdade, o paciente não perturbará a ordem pública, nem atrapalhará a instrução criminal, tampouco prejudicará a aplicação da lei penal. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para garantir ao paciente responder em liberdade ao processo. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos: “[...] 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado, que tem apenas 19 anos, possui passagens na Vara da Infância por atos infracionais análogos a crimes graves, como dois roubos, um tráfico e um furto qualificado. Agora, aparentemente foi apreendido com quantidade considerável de maconha (aproximadamente 200g). Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Gabriel justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Por fim, de se destacar que a existência de endereço certo, primariedade e filhos não impede a decretação de prisão preventiva quando seus requisitos estiverem presentes. E, considerando o histórico criminal do autuado, entendo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, razão pela qual sua segregação é necessária. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL ALVES ROCHA, filho de Ozório Rocha Filho e Ana Cristina Alves Rocha, nascido em 23/04/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal" [...]. (ID 22226424, pp. 3-4). Como se vê, ao analisar as peças componentes do auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia identificou a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante e pela própria mãe do paciente convergem no sentido de atribuir ao paciente a propriedade de porções de maconha que totalizam mais de 200 (duzentos) gramas da droga. Em exame pericial preliminar, o material testou positivo para a substância proscrita THC. Desse modo, é possível verificar a materialidade do crime, bem como identificar indícios mínimos que apontam para a autoria delitiva por parte do paciente. Considerações mais profundas acerca da real propriedade da mochila onde tais substâncias foram encontradas exigem dilação probatória, incompatível com a via processual eleita. A quantidade da droga apreendida é significativa, não se harmoniza com eventual alegação de posse de droga para autoconsumo e depõe favoravelmente à tese de que a destinação dos tóxicos seria a difusão ilícita. Por isso, o comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de tráfico de drogas, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Como se não bastasse, há fortes indícios de que o paciente tenha imersão no submundo da delinquência, pois se tornou recentemente adulto – possui 19 (dezenove) anos de idade – e apresenta histórico infracional que não pode ser desconsiderado. A propósito, observe-se que o relatório de certidão de passagens pela Vara da Infância da Juventude juntado ao ID 22226425 evidencia que ele foi responsabilizado por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e de tráfico de drogas, sendo-lhe aplicadas, respectivamente, as medidas socioeducativas de liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade e de semiliberdade. Além disso, possui o registro de outras duas passagens em que foi beneficiado com a remissão: uma por ato análogo ao crime de roubo circunstanciado, a outra por infração análoga ao delito de furto qualificado. No entanto, não parece que as sucessivas intervenções do sistema socioeducativo tenham surtido o efeito pedagógico e ressocializador esperado, visto que o paciente tornou a agir em descompasso com a lei. Por esse motivo, a d. autoridade impetrada constatou que a manutenção do paciente em liberdade não é medida recomendável, porquanto sua contumácia em infringir a legislação penal, seja outrora, como adolescente, seja agora, depois de atingir a maioridade, denota risco concreto de reiteração delitiva, de maneira que a medida constritiva é necessária como forma de salvaguarda da ordem pública. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se á d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator